Tribunal: TJMT
Processo: 1005264-62.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005264-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), PAULA FABRICIA AVILA DE CAMPOS - CPF: 790.066.041-00 (APELANTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE COMPROVA QUE O SINISTRO OCORREU POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA CONDUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DIREITO DE RESSARCIMENTO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as provas constantes dos autos são capazes de demonstrar que o veículo de propriedade da condutora deu causa ao acidente, enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786,
caput
, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULA FABRICIA AVILA DE CAMPOS, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.º 1005264-62.2018.8.11.0003, ajuizada por LIBERTY SEGUROS S. A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente ao valor desembolsado pela autora, no importe de R$16.016,83 (dezesseis mil e dezesseis reais e oitenta e três centavos), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade por fora das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, sustenta que a autora não se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, pois não ficaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo a culpa da exclusiva da recorrente. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 179636476, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Como bem consignado na sentença, a autora/recorrida, sub-rogada nos direitos da segurada, pretende o ressarcimento do valor indenizatório pago, por entender que a culpa pelos danos sofridos no acidente indenizado foi da ré/recorrente.

Nos termos da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A questão também está regulada no art. 786 do Código Civil, que assim prescreve:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra a autora do dano”.

Na hipótese, a recorrida firmou contrato de seguro com a Sra.
Beatriz Terezinha Stoffel Valdameri
, contrato de seguro de eventuais riscos sobre o veículo marca Ford, modelo Focus, ano 2013/2014, placa NJI0341, do município de Rondonópolis/MT, com vigência de 27/11/2016 à 27/11/2017, acostado sob o Id. 14104151.

O Boletim de Acidente de Trânsito nº 2015.266915, comprova que o sinistro ocorreu por culpa única e exclusiva da demandada, ora recorrente, sendo que no mencionado documento a requerida é a condutora do veículo V-1, senão vejamos:

“NARRATIVA DA OCORRÊNCIA: (...) QUE, A CONDUTORA DE V-1 TRAFEGAVA PELA RUA MAJOR OTÁVIO PITALUGA, LADO DIREITO DA VIA, SENTIDO CENTRO-BAIRRO, QUE NO CRUZAMENTO COM A AVENIDA MARECHAL DUTRA A CONDUTORA DE V-1 FECHOU A PREFERENCIAL E FRENTE DE V-2 QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA MARECHAL DUTRA, SENTIDO CENTRO-BAIRRO OCASIONANDO A COLISÃO DA PARTE FRONTAL DE V-2 CONTRA A LATERAL ESQUERDA PARTE CENTRAL/TRASEIRA DE V-1. ACIDENTE APENAS COM DANOS MATERIAIS”
.

Não obstante, é importante frisar que cabe a quem conduz qualquer veículo, ser prudente em cruzamentos de modo que possa deter o seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e outros veículos que tenham direito à preferência. Neste sentido, eis o que dispõe o art. 44, do CTB:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Assim, por ambos os aspectos que se analise o sinistro, bem como pelos documentos que instruem os autos, vê-se fragrante a culpa da recorrente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EVIDENCIADA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – MOTORISTA QUE CONFESSOU A CULPA PELO ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A empresa proprietária do veículo causador do sinistro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos”
(TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0038949-65.2015.8.11.0041, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. 16/12/2020).

Desta forma, tenho que as provas constantes dos autos são capazes de demonstrar que o veículo de propriedade da recorrente e conduzido por esta no momento do sinistro, deu causa ao acidente, ensejando, por corolário, a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786,
caput
, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

Em conclusão, por estes termos e estribado nestas razões, o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade por fora das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023